Tribunal: TJBA
Processo: 8016068-90.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8016068-90.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: JOSE REIS DE SANTANA Advogado(s): PJ09 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. INÉRCIA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Alagoinhas contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas/BA, nos autos da execução fiscal nº 8016068-90.2022.8.05.0004, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil. Consta dos autos que, após tentativa frustrada de citação do executado, o ente público foi intimado pessoalmente para informar endereço atualizado ou adotar providências para o regular prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Apesar da concessão de prazo em duas oportunidades, o exequente permaneceu inerte, sobrevindo sentença extintiva. Em sede recursal, sustenta a desnecessidade de fornecimento de novo endereço, afirmando que a execução fiscal é regida por lei especial e que a CDA atende aos requisitos legais. II. Questão em discussão 2. Discute-se se a inércia do ente público, mesmo após regular intimação pessoal para impulsionar a execução fiscal, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa. III. Razões de decidir 3. A extinção do processo por abandono exige prévia intimação pessoal da parte exequente, requisito devidamente observado, conforme registros do sistema eletrônico e certidão nos autos. 4. A ausência de manifestação do Município, mesmo após concessão de prazo razoável, configura abandono processual, legitimando a aplicação do art. 485, III, do CPC. 5. A tese recursal relativa à suficiência do endereço constante na CDA não afasta o dever de impulsionar o feito, uma vez que a extinção decorreu da inércia frente às intimações judiciais, e não de vício formal da inicial. 6. A manutenção de execução fiscal paralisada por desídia do credor afronta os princípios da cooperação processual, da eficiência e da economicidade. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “É legítima a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, quando configurado o abandono da causa pela Fazenda Pública, após regular intimação pessoal para impulsionar o feito.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO n.º 8016068-90.2022.8.05.0004, em que figuram como parte apelante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e parte apelada JOSÉ REIS DE SANTANA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor do eminente Relator. Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça